Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUSPENSÃO DA PENA. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. O fato de a vítima tentar se retratar judicialmente com objetivo notório de eximir o réu de responsabilidade não serve para afastar a condenação, se existem elementos de convicção acerca da ocorrência dos fatos.
2. Não há que se falar em absolvição quando restar comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive comprovado por laudo de exame de corpo de delito compatível com a narrativa da vítima na delegacia.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
5. Não há que se falar em valoração negativa da culpabilidade quando as lesões sofridas pela vítima não excederem os limites inerentes ao tipo penal.
6. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente e tiver maus antecedentes.
7. Não há que se falar em suspensão da pena se não estiverem preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, por ser o agente reincidente em crime doloso e ostentar maus antecedentes.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.